Tribunal: TJMT
Processo: 1002115-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002115-62.2021.8.11.0000 – Juara
Agravante: Paulo Cezar Rizatto Martins
Agravado: Donizete Reguini Gonçalves
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Paulo Cezar Rizatto Martins, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c imissão na posse que move contra Donizete Reguini Gonçalves, indeferiu o pedido de tutela provisória de evidência no sentido de determinar a sua imissão imediata na posse dos bens.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a r. decisão não guarda qualquer consonância com os fatos narrados na exordial e os pedidos nela formulados, não atendendo o quanto disposto nos arts. 311, inc. IV e 497, ambos do CPC. Requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja concedida a antecipação recursal, determinando a sua imissão na posse dos imóveis.
Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, constato que o agravante não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, conforme certidão de id. 75419020.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
De tal arte, determino que o agravante realize o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P. I.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator